Tribunal: TJPA
Processo: 0800553-22.2022.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800553-22.2022.8.14.0052

APELANTE: GILVAN BASTOS COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE REGISTRO, AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA. ILEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário, que pleiteava a declaração de abusividade de cláusulas contratuais e a repetição em dobro de valores pagos indevidamente. O juízo de origem reconheceu a legalidade dos encargos pactuados e julgou improcedente o pedido, com base na ausência de demonstração de abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a taxa de juros remuneratórios aplicada supera o limite da taxa média de mercado e caracteriza abusividade;

(ii) saber se há ilegalidade na cobrança da tarifa de registro do contrato e da taxa de avaliação do bem;

(iii) saber se a contratação do seguro prestamista vinculada ao financiamento configura venda casada;

(iv) saber se há direito à restituição em dobro dos valores pagos a maior;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As taxas de juros contratadas não excedem o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, não se verificando abusividade.

4. A prova unilateral produzida pelo autor, sem contraditório, não tem força suficiente para infirmar os valores pactuados e cobrados.

5. Não houve comprovação de irregularidade na cobrança das tarifas de registro e avaliação do bem financiado.

6. Foi configurada venda casada diante da ausência de liberdade de escolha da seguradora na contratação do seguro prestamista, violando o art. 39, I, do CDC e o entendimento do STJ no Tema 972.

6. Diante da cobrança indevida e da inexistência de engano justificável, é cabível a restituição em dobro dos valores pagos, conforme art. 42, p.u., do CDC e tese do STJ no Tema 929.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, para declarar a nulidade da cláusula de contratação do seguro prestamista, com condenação à restituição em dobro dos valores pagos a esse título.

Tese de julgamento: “1. Não configura abusividade a taxa de juros remuneratórios que não excede 1,5 vez a taxa média de mercado. 2. Caracteriza venda casada a imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora vinculada à instituição financeira, sem liberdade de escolha pelo consumidor. 3. A cobrança indevida decorrente de venda casada impõe a restituição em dobro dos valores pagos, na ausência de engano justificável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, I, 42, p.u.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer
do recurso de
Apelação
e
DAR

PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária, realizada no período de 04 a 12 de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

Turma Julgadora
: Desembargadores Maria Filomena de Almeida Buarque (Presidente), Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA.

Desembargador
ÁLVARO
JOSÉ
NORAT
DE VASCONCELOS

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Gilvan Bastos Costa, inconformado com a sentença de improcedência proferida nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (Proc. N° 0800553-22.2022.8.14.0052), ajuizada em face do Banco Pan S.A.

A presente demanda foi proposta sob o rito ordinário, com pedido de gratuidade da justiça, deferido pelo juízo de origem. O autor narra que celebrou com a instituição financeira contrato de financiamento de veículo, no valor de R$ 44.289,58, parcelado em 60 vezes de R$ 1.652,98. Alega a existência de cláusulas abusivas, com destaque para juros acima da média de mercado, capitalização de juros, venda casada de seguro, além da cobrança de tarifas administrativas indevidas e de despesas com órgão de trânsito.

O réu apresentou contestação (ID 17690570), suscitando inicialmente preliminares de inépcia da petição inicial e carência da ação, ao argumento de que os pedidos formulados pelo autor seriam genéricos e desprovidos de indicação específica das cláusulas reputadas abusivas. No mérito, defendeu a legalidade dos encargos contratuais, sustentando a regularidade da capitalização de juros, conforme autorizado pela MP 2.170-36/2001, e a livre pactuação das taxas de juros, respaldada por precedentes do STJ. Argumentou ainda pela validade da cobrança de tarifas e da comissão de permanência, bem como pela inexistência de ilegalidade na contratação de seguro.

A sentença (ID 17690579) proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Capim julgou totalmente improcedente a demanda, reconhecendo a regularidade dos encargos financeiros, inclusive da capitalização de juros, ao constatar previsão contratual expressa da taxa anual superior a 12x da mensal. A sentença também rejeitou as preliminares suscitadas pela ré, por entender que a inicial indicava de forma suficiente os elementos essenciais à compreensão da lide e à defesa da parte ré.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (ID 17690580). Sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o juízo
a quo
indeferiu indevidamente a produção de prova pericial, requerida para comprovação da efetiva cobrança de encargos indevidos no período de normalidade contratual, da prática de venda casada de seguro e de outras tarifas.

Alega que tais pontos configuram matéria de fato, cuja apuração exigiria instrução probatória mais aprofundada, notadamente mediante produção de prova contábil técnica.

No mérito, alega que a sentença incorreu em
error in judicando
ao considerar legais cláusulas que, na ótica do apelante, ferem o Código de Defesa do Consumidor. Afirma que a capitalização mensal de juros não estaria devidamente pactuada de forma clara e expressa, sendo insuficiente a simples divergência entre a taxa mensal e a anual. Aduz, também, a ilegalidade da cobrança de tarifas não vinculadas a serviços efetivamente prestados, o que violaria o art. 51 do CDC. Argumenta, ainda, que houve venda casada de seguro, o que é vedado expressamente pelo ordenamento consumerista.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 17690583), pugnando pela manutenção da sentença. Defende a legalidade da capitalização de juros com base na MP 2.170-36/2001 e no art. 28 da Lei 10.931/2004, que autoriza a capitalização expressa em Cédula de Crédito Bancário. Invoca jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo, segundo a qual a existência no contrato da taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para configurar a pactuação da capitalização. Rechaça a alegação de cerceamento de defesa, sustentando que a matéria controvertida é de direito e que os documentos acostados aos autos são suficientes à formação do convencimento do juízo.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e, não havendo preliminar, passo à análise do mérito.

Cinge-se a análise do presente recurso à verificação da regularidade, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da boa-fé objetiva, das cláusulas contratuais insertas em cédula de crédito bancário (ID 17690497) firmada entre o consumidor apelante e o Banco PAN S.A., notadamente quanto à: a ocorrência de abusividade dos juros remuneratórios; a possibilidade de cobrança da taxa de registro de contrato; a imposição ou não do seguro de vida; a validade da tarifa de avaliação do bem; e a possibilidade de repetição do indébito em dobro.

A sentença hostilizada concluiu pela legalidade das condições pactuadas, reputando válidos os encargos contratuais exigidos, inclusive juros remuneratórios, tarifas de registro de contrato, avaliação veicular e seguro vinculado ao contrato, bem como afastando a alegação de venda casada, e, por consequência, julgou improcedente o pedido de restituição em dobro das quantias supostamente pagas a maior, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados conforme art. 85, §2º do CPC, cuja exigibilidade foi suspensa por força da justiça gratuita deferida.

Nesse contexto, é incontroversa caracterização da relação de consumo no caso dos autos, estando ambas as partes inseridas nos polos típicos da Lei 8.078/90 — consumidor e fornecedor. Ademais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consubstanciado na Súmula 297, no sentido de que as instituições financeiras se sujeitam às normas do CDC. Senão, vejamos a redação da referida súmula: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Sendo assim, passo a análise dos pontos controvertidos.

Limitação dos juros remuneratórios.

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Contudo, excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios contratada. O STJ, orienta que se a taxa de juros remuneratórios ultrapassar uma vez e meia (1,5) da taxa média de mercado praticada em operações equivalentes, restará delineada a abusividade, impondo-se, assim, a redução do percentual contratado a esse título (REsp 1.061.530/RS).

Na hipótese dos autos, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada, quando da contratação, em 3,15% ao mês, de modo não estar muito acima da média do mercado à época (entre 29/08/2022 a 02/09/2022), que foi de 2,08% ao mês, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central (BC), acessíveis a qualquer pessoa, por intermédio da rede mundial de computadores, pelo link:
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-08-29
;

Desse modo, verifica-se que as taxas de
juros
cobradas pela apelante não superam uma vez e meia a taxa de mercado praticada à época, não se vislumbrando, portanto, abusividade dos encargos, sendo lícita a cobrança dos juros tal qual como contratados, razão pela qual a sentença não deve ser reformada neste tópico.

Ainda que o recorrente se insurja contra a taxa cobrada pelo recorrido, sustentando ser maior do que a pactuada, trazendo para os autos uma “perícia contábil”, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório do presente processado, uma vez que tal “perícia” fora realizada unilateralmente, sem o exercício do contraditório e da ampla defesa e admitir tal prova como base para a formação do convencimento do julgador é vedado pelo ordenamento.

Além disso, o Juízo oportunizou ao apelante que especificasse as provas a serem produzidas, de modo que tal diligência não foi cumprida pelo recorrente, limitando-se a reafirmar o presente na inicial.

Nesse sentido, menciono entendimento da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO E IMPEDIMENTO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. A caracterização da mora somente é afastada mediante o reconhecimento judicial de abusividade dos encargos contratuais, o que demanda instrução probatória, notadamente mediante produção de prova pericial contábil.

5. No caso concreto, a planilha apresentada pelo agravante foi unilateralmente produzida e não tem força probatória suficiente para justificar a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada.

6. O agravante não demonstrou, de forma inequívoca, a existência de cláusulas abusivas que ensejassem a redução das parcelas do financiamento, cujo pedido se nega por falha probatória.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A propositura de ação revisional não afasta, por si só, a caracterização da mora nem impede a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.

2. A concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se configura com alegações genéricas ou documentos unilaterais.

3. A revisão contratual e a redução das parcelas somente podem ser determinadas após análise técnica, notadamente por meio de prova pericial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 29; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0817973-31.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.01.2025.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804282-13.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/05/2025)

Dos seguros.

O Apelante sustenta a abusividade e ilegalidade na cobrança de
seguro
, requerendo seu afastamento.

Em relação à contratação do chamado
seguro

prestamista
, o STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.693.320/SP, consolidou o entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972), vejamos as teses firmadas:

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
3 -
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Assevera-se, ademais, que a
ratio decidendi
do referido precedente qualificado é no sentido de que, embora a contratação do seguro seja opcional, não imposta e não vedada pela regulamentação bancária, a abusividade encontra-se justamente na impossibilidade de o consumidor escolher qual seguradora deseja contratar. Isto é, uma imposição indireta com a finalidade de beneficiar uma seguradora. Eis o trecho do referido precedente:

(...)

Apesar de não haver confronto com a regulação bancária, cumpre apreciar a validade dessa contratação em face da legislação consumerista

(...)

No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa.

(...)

Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.

Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.

É esse aspecto da liberdade contratual (a liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente afetação, sob o prisma da venda casada, deixando em aberto - até mesmo para outra afetação ou IRDR, se for o caso - a controvérsia acerca da restrição da própria liberdade de contratar.

(...)

Analisando-se as razões de decidir acima transcritas, verifica-se que a única diferença para o caso da presente afetação diz respeito à liberdade de contratar, que é plena no caso da presente afetação, ao contrário do SFH, em que a contratação do seguro é determinada por lei. Desse todo modo, uma vez tendo o consumidor optado pela contratação

do seguro, essa diferença deixa de ter relevância, podendo-se, então, aplicar as mesmas razões de decidir para ambos os casos (ubi eadem ratio, ibi idem jus - onde houver o mesmo fundamento, haverá o mesmo direito). Neste norte, propõe-se a consolidação de uma tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para assim manter coerência com o precedente que deu origem a essa súmula, lembrando-se que a coerência entre precedentes passou a ter eficácia normativa no sistema processual inaugurado pelo CPC/2015 (cf. art. 926).

(...)

No presente caso, verifica-se que o contrato firmado, de fato, não impôs ao apelante a adesão de dois seguros, e sim uma opção, isto é, uma faculdade do consumidor. Contudo, extrai-se que o consumidor não teve a oportunidade de escolher qual seguradora contratar, em razão da prévia escolha, realizada pela instituição financeira, da seguradora eleita, o que no caso concreto Too Seguros S.A. CNPJ: 33.245.762/0001-07.

Sendo assim, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora eleita pela da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.

É esse aspecto da liberdade contratual (a liberdade de escolher o outro contratante) que fora considerado abusivo no caso concreto, sob o prisma da venda casada, o que é vedado pelo CDC, em seu art. 39, I. Vejamos:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

Portanto, no caso concreto, o consumidor fora compelido a aderir espontaneamente ao único
seguro indicado pela recorrida e, por isso
, deve-se reconhecer a ilegitimidade das cobranças e a necessidade de restituição em dobro, já que consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva e se trata de indébito cobrado após 30/03/2021, nos termos da tese fixada no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Dessa forma, a quantia de R$1.970,00 (um mil novecentos e setenta reais) deve ser restituída em dobro, acrescida de correção monetária desde a data do prejuízo efetivo e
juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Do Registro do Contrato e Avaliação do Bem.

No tocante a esses encargos, o STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado em 06/12/2018 –
TEMA 958, considerou válida a cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação do serviço
, além de não resultar em onerosidade excessiva.

Assim, eis a tese fixada no Tema 958 do STJ:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Na hipótese dos autos, como as cobranças de "Registro de contrato" e "Tarifa de
Avaliação
" se encontram previstas nas cláusulas contratuais, mostram-se legais tais cobranças, além de não haver nos autos comprovação da onerosidade excessiva estabelecidas no coso concreto.

Ressalta-se, que os serviços foram devidamente prestados, conforme se constata

a anotação da alienação fiduciária
do veículo observada no Certificado de Registro e Licenciamento do veículo
. Outrossim, verifica-se o Termo de Avaliação do Veículo (ID. 17690572), atestando, assim, a efetiva prestação do serviço.

Sendo inexiste a abusividade neste ponto, não há que se falar em
restituição à parte autora das referidas tarifas.

Em consonância com o entendimento aqui esposado, vejamos a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade de cláusulas contratuais supostamente abusivas, reconhecer a existência de venda casada, determinar a restituição em dobro de valores pagos indevidamente e indenizar por danos morais. A parte autora alegou abusividade na capitalização dos juros, cobrança de taxas, juros excessivos e imposição de seguro prestamista. A sentença reconheceu a validade do contrato e afastou as alegações de abusividade. A apelação foi parcialmente provida em decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (ii) apurar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato; (iii) examinar a legalidade da capitalização mensal de juros e das tarifas de registro contratual; (iv) analisar a imposição do seguro prestamista à luz da vedação à venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos, especialmente o contrato bancário, são suficientes para o julgamento da lide.

4. Os juros remuneratórios contratados, fixados em patamar inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, não se revelam abusivos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A capitalização mensal de juros é válida, nos termos da jurisprudência firmada no REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247/STJ), desde que expressamente pactuada e em contrato celebrado após 31/03/2000, como verificado nos autos.

6. A cobrança da tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem é legítima, quando prevista contratualmente e associada à efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958/STJ.

7. A cobrança do seguro prestamista se mostra abusiva quando não há prova de que o consumidor teve a opção de contratar ou não o serviço, tampouco liberdade de escolha da seguradora, configurando prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e conforme fixado no Tema 972/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A não realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o contrato apresentado permite a análise da legalidade das cláusulas.

2. Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN.

3. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contratos firmados após 31/03/2000.

4. É legítima a cobrança de tarifa de registro de contrato, quando prevista contratualmente e vinculada à efetiva prestação do serviço.

5. A imposição de seguro prestamista, sem facultar ao consumidor liberdade de contratação ou de escolha da seguradora, configura venda casada e enseja a restituição simples dos valores pagos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800394-06.2025.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/09/2025).

Direito civil. Apelação Cível. Ação revisional de contrato. Alienação fiduciária. Juros remuneratórios. Taxa média de mercado. Abusividade não configurada. Seguro prestamista. Imposição. Restituição em dobro. Tarifa de registro de contrato. Validade. Tarifa de avaliação do bem. Validade. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário. O apelante alega abusividade na cobrança de juros remuneratórios e tarifas bancárias.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, a imposição de contratação de seguro prestamista e a legalidade das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem.

III. Razões de decidir

3. Os juros remuneratórios não se mostraram abusivos, pois não ultrapassaram uma vez e meia a taxa média de mercado. A imposição de contratação de seguro prestamista configurou prática abusiva, ensejando a restituição em dobro dos valores pagos. As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem foram consideradas válidas, porquanto comprovada a efetiva prestação dos serviços.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade na cobrança do Seguro e determinando a restituição em dobro dos valores cobrados, com atualização nos termos da fundamentação.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 596/STF; REsp 1.061.530/RS; REsp 1.693.320/SP, Tema nº 972; EAREsp nº 676.608/RS; REsp 1.578.553/SP, Tema 958.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812064-53.2022.8.14.0040 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/2024).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade na cobrança do seguro, determinando a restituição em dobro dos valores cobrados com atualização e julgando improcedentes os demais pedidos, nos termos da fundamentação.

Diante da inversão do resultado da demanda, inverto o ônus de sucumbência, condenando a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
, os quais arbitro, com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em
10%
sobre o valor da condenação.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 13/11/2025